Tribunal: TJDFT
Processo: 0732030-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REQUISITOS. EXISTENTES. BONS ANTECEDENTES. RÉU PRIMÁRIO. LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado para revogar a prisão preventiva da paciente, presa em flagrante por tráfico interestadual de drogas (Lei 11.343/06, art. 33 c/c art. 40, V).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva decretada na audiência de custódia; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base na suposta condição de responsável por filhas menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão em flagrante foi regularmente convertida em preventiva, com fundamentação idônea baseada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (CPP, arts. 312 e 313).
4. A quantidade expressiva de droga apreendida (24kg de maconha) e o contexto de tráfico interestadual justificam a segregação cautelar, evidenciando periculosidade concreta.
5. Não há comprovação de que a paciente seja a única responsável pelos cuidados das filhas, tampouco de situação de vulnerabilidade que autorize a conversão da prisão em domiciliar, nos termos da Resolução CNJ no 369/2021 e precedentes do STF e STJ.
6. A decisão judicial impugnada está devidamente fundamentada, não havendo flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante de indícios suficientes de autoria e materialidade. 2. A conversão da prisão preventiva em domiciliar exige comprovação inequívoca da condição de única responsável por filhos menores em situação de vulnerabilidade. 3. A ausência de ilegalidade ou abuso na decisão judicial impede a concessão de habeas corpus.